Tribunal: TJSP
Processo: 1003437-57.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Lote – Irregularidade – Caracterização - Excludentes de responsabilidade – Afastamento – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Súmula no 2, desta Corte – Inadimplemento inconteste da vendedora – Configuração – Restituição da integralidade das parcelas pagas pelos compradores, de forma imediata, sob pena de onerosidade

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Lote – Irregularidade – Caracterização - Excludentes de responsabilidade – Afastamento – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Súmula no 2, desta Corte – Inadimplemento inconteste da vendedora – Configuração – Restituição da integralidade das parcelas pagas pelos compradores, de forma imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor – Inteligência dos arts. 51, IV, § 1o, III e 53, ambos do CDC - Recurso improvido.